Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-56.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000746-56.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSICLAUDIO DE SA MELO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RANGEL MARIM TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AGERBA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL PROLONGADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PERMISSÃO PRECÁRIA. PODER DE POLÍCIA. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL AO TRANSPORTE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS. DECRETO ESTADUAL Nº 11.832/2009. ARTIGO 11. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESTAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FISCALIZAÇÃO MANTIDA. NORMAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA. DANO DESPROPORCIONAL À COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000746-56.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e como apelada JOSICLAUDIO DE SA MELO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,